Tribunal: TJDFT
Processo: 0700021-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0700021-89.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JORGE LUIS FEITOSA DE ALMEIDA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JORGE LUIS FEITOSA DE ALMEIDA contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível de Samambaia, na Ação Cominatória c/ Reparação por Danos Morais n. 0711362-56.2023.8.07.0009, proposta pela agravante em desfavor de BRB – BANCO DE BRASÍLIA S/A. Nos termos do r. despacho recorrido (ID 221885304 do processo de origem), o d. Magistrado plantonista esclareceu estarem ausentes os elementos capazes de demonstrar a urgência apta a atrair a competência do juiz plantonista, haja vista que o pedido de tutela de urgência pleiteado poderia ser realizado durante o expediente forense, sem que houvesse prejuízo à parte autora. Diante disso, deixou de analisar o pedido de tutela de urgência e determinou a remessa dos autos ao Juízo de origem, a quem caberá a análise do pleito, nos termos dos artigos 117, inciso VIII, e 118, parágrafo único, ambos do Provimento Geral da Corregedoria de Justiça deste Tribunal. No agravo de instrumento interposto, o agravante alega que há excessiva onerosidade nos descontos de empréstimos efetuados em sua conta corrente, de modo que, após os descontos, não lhe sobra nenhum valor para sua subsistência e de sua família. Destaca que é entendimento do Superior Tribunal de Justiça firmado em sede de repetitivos, Tema no 1.085, que é “direito do titular da conta-corrente, o qual detém a faculdade de revogar o ajuste ao seu alvedrio, assumindo, naturalmente, as consequências contratuais de sua opção” (item 5 da ementa) e que “como expressão de sua vontade, destinada a facilitar a operacionalização do empréstimo tomado, sendo, pois, passível de revogação a qualquer tempo pelo mutuário” (REsp1.863.973/SP, Tema de Repetitivos no 1085).” Assevera que a ementa do aludido julgado em sede de repetitivos, pontua que é facultado ao mutuário a qualquer tempo, em empréstimos bancários comuns em conta corrente, revogar a cláusula que autorizou o desconto das prestações em sua conta corrente e assumir, naturalmente, as consequências contratuais de sua opção. Aduz que, conquanto haja formalizado requerimento de cancelamento dos débitos realizados em sua conta corrente com base na Resolução n. 4.790, de 26 de março de 2020, do Banco Central do Brasil, o BRB – BANCO DE BRASÍLIA S/A recusa-se a realizar o cancelamento dos descontos efetuados referentes aos mútuos firmados junto à instituição financeira. Defende a urgência do pedido de tutela recursal em razão do perigo de dano, sob o fundamento de que está prestes a ser despejado, considerando que já atrasou 03 (três) meses de aluguel e que não tem outra fonte de renda, além dos recursos que percebe do cargo público que desempenha. Ao final, a agravante postula a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal para que o agravado seja compelido a cessar todos os descontos realizados em sua conta corrente. No mérito, postula “a cessação dos descontos previstos em janeiro de 2025 em diante, até ulterior decisão de mérito, confirmatória ou revogatória da tutela ora pretendida”. Requer, ainda, “a fixação de ASTREINTES que, nos exatos termos do art. 537, CPC pode “ser aplicada na fase de conhecimento” e, assim, o réu, ao descumprir a ordem judicial, deverá pagar ao autor multa diária de R$ 1.000,00 por dia de atraso, exequível de imediato, limitado a 30 dias multa, ou até cumprimento da determinação”. Sem preparo, tendo em vista a concessão de gratuidade de justiça na origem (ID 165988483 do processo de referência). O eminente Desembargador Roberval Casemiro Belinati, em sede de plantão judicial, deferiu parcialmente a tutela recursal pleiteada para determinar ao BRB – Banco de Brasília que se abstenha de efetivar descontos na conta corrente do agravante referente ao contrato de refinanciamento juntado no ID 170081899 dos autos do ProceComCiv 0711362-56.2023.8.07.0009, até o julgamento definitivo do presente agravo ou até que sobrevenha a sentença de mérito, sob pena de multa, que ora fixo em R$ 1.000,00 (mil reais) por dia, até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) – ID 67627372. É o relatório. Decido. Considerando que a tutela requerida pelo agravante já fora apreciada pelo e. Desembargador Plantonista, na decisão de ID 67627372, intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 2a Vara Cível de Samambaia, comunicando o inteiro teor da decisão de ID 67627372. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante e a consulta ao processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 7 de janeiro de 2025 às 19:06:59. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora